Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-34.2017.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008076-34.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSENCIA DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INSTRUMENTALIZOU A CDA IMPUGNADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negara provimento à apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, fundada em CDA relativa a ISSQN. O acórdão embargado foi declarado nulo por decisão do STJ, no AREsp n. 2.510.128/MT, por omissão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa, diante da negativa de acesso ao processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de cerceamento de defesa em virtude da negativa de acesso da embargante ao procedimento administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso ao não analisar a tese de cerceamento de defesa.

4. O art. 5º, inc. LV, da CF/1988 garante o contraditório e a ampla defesa, inclusive com o acesso aos elementos que fundamentam o lançamento tributário.

5. A parte embargante comprovou a inércia do ente municipal diante de pedido administrativo de acesso ao processo fiscal, sem qualquer resposta ou justificativa.

6. O não fornecimento do procedimento administrativo inviabiliza a impugnação efetiva do lançamento, comprometendo a validade da cobrança e caracterizando cerceamento de defesa.

7. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e não prevalece quando o contribuinte é privado do acesso à formação do crédito tributário

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja sanada a irregularidade apontada, com a devida reabertura da instrução processual, para garantia plena ao contraditório e à ampla defesa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de acesso ao processo administrativo que embasa a CDA, mesmo diante de requerimento expresso, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do processo. 2. Compete à Fazenda Pública apresentar os autos administrativos quando há indícios de recusa injustificada ao seu fornecimento, sob pena de inversão do ônus da prova.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 152793158), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Várzea Grande.

A demanda originou-se da execução fiscal n.º 0025620-74.2013.8.11.0002, promovida pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de crédito tributário relacionado ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, referente aos exercícios de 2008 e 2009, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 1/2013, lavrada com amparo no processo administrativo fiscal n.º 1007.

Em sede de embargos à execução, o contribuinte sustentou a nulidade do título executivo por ausência de indicação clara e precisa do fato gerador, da fundamentação legal específica e da forma de cálculo da dívida e dos encargos legais. Alegou ainda cerceamento de defesa, por não ter tido acesso ao processo administrativo que deu origem à cobrança.

A sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a regularidade formal da CDA, com base nos artigos 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, e 202 do Código Tributário Nacional, bem como afastando o alegado cerceamento de defesa.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, no qual reiterou os fundamentos relativos à invalidez formal da CDA e à ofensa ao contraditório e à ampla defesa, que, conforme já relatado, teve seu provimento negado.

Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, sob a alegação de omissão relevante, notadamente quanto à análise do cerceamento de defesa, diante da recusa da Administração em fornecer o processo administrativo, mesmo após pedido formal do contribuinte.

Tais embargos, entretanto, foram rejeitados por esta Câmara, sob o fundamento de inexistência de vícios a serem sanados.

Diante disso, o embargante interpôs recurso especial, que teve seu seguimento inicialmente negado, dando ensejo à interposição do Agravo Interno no REsp n.º 1.835.079/MT (2023/0428894-2).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Gurgel de Faria (id. 310155972), reconheceu a existência de omissão no acórdão que rejeitara os embargos de declaração, especialmente quanto à análise da tese de cerceamento de defesa, e declarou sua nulidade, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios, com suprimento da omissão identificada.

Contra esta decisão, o Município de Várzea Grande interpôs Agravo Regimental, que restou desprovido, mantendo-se a decisão monocrática (id. 310155990).

Com o trânsito em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para cumprimento da decisão para novo exame dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 152793158), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Várzea Grande.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão desta Câmara, ao negar provimento à apelação interposta pelo Itaú Unibanco S.A., teria incorrido em omissão relevante, consistente na ausência de análise da tese de cerceamento de defesa, suscitada de forma expressa nas razões recursais.

De início, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n.º 2510128/MT (2023/0428894-2), reconheceu expressamente a existência de omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos, declarando-o nulo por ofensa ao art. 1.022 do CPC e determinando a devolução dos autos a este Tribunal para suprimento do vício apontado.

Transcrevo abaixo trecho da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gurgel de Faria:

“Na hipótese dos autos, está caracterizada a violação do parágrafo único do artigo 1.022 do CPC/2015, pois o teor do acórdão recorrido revela que a alegação de que teria sido vítima de cerceamento de direito de defesa ao lhe ser negado acesso ao processo administrativo fiscal, embora devidamente agitada no momento oportuno, não teria sido anulada.

Desse modo, configurada a ausência da prestação jurisdicional, faz-se necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos declaratórios, com a finalidade de que esse vício seja sanado pelo Tribunal de origem.”

(AREsp n. 2.510.128, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 26/02/2025.)

Com efeito, como corretamente asseverado pelo Ministro Relator na decisão supramencionada, é dever do órgão julgador manifestar-se de forma adequada e suficiente sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos dos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC.

No caso dos autos, a parte apelante sustentou que não teve acesso ao processo administrativo n.º 1007, que teria dado origem à constituição do crédito tributário executado por meio da CDA n.º 1/2013, embora tenha formulado pedido expresso de fornecimento dos autos administrativos ao Município de Várzea Grande, conforme documentos juntados aos autos.

Ao id. 140849306 – pgs. 21 e 22, restou evidenciado que a embargante diligenciou junto ao Município. Contudo, jamais obteve resposta.

Destaca-se que a os embargos à execução foram autuados em 17 de abril de 2017. O documento, que demonstra a inércia da Fazenda Pública, indica que o requerimento de cópia estava em mesa para deliberação do Secretário competente desde abril de 2015, que até a data da distribuição dos embargos não havia qualquer outra movimentação. A Fazenda Pública jamais impugnou tal fato, limitando-se a defesas genéricas quanto a presunção de higidez e validade das CDAs.

Assim, sequer analisar o requerimento de cópias do procedimento que instrumentalizam a cobrança do crédito tributário, resta configurado o cerceamento de defesa do executado, em violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora tenha-se reconhecido que a CDA esteja formalmente estruturada nos moldes do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, sua validade substancial está condicionada à possibilidade de controle e impugnação pelo contribuinte — o que não é viável sem o acesso aos elementos que compõem o lançamento tributário.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que a certidão de dívida ativa, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, pode ter sua exigibilidade comprometida se o contribuinte for privado dos meios necessários à verificação da regularidade do lançamento, sobretudo quando o processo administrativo que lhe dá origem é ocultado ou inexistente.

Neste sentido, colham-se precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA FAZENDA PÚBLICA.
COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido da contribuinte para que o Município fosse compelido a apresentar cópia do procedimento administrativo que deu origem à cobrança.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o ônus da prova quanto à apresentação do processo administrativo, quando a parte executada comprova ter sido impedida de obter o documento na via administrativa.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não pode servir de obstáculo ao exercício da ampla defesa, garantia constitucional.

4.
Tendo a agravante demonstrado concretamente, por meio de e-mail da própria municipalidade, a impossibilidade de obter os autos administrativos, a imposição do ônus de juntá-los ao processo configuraria exigência de prova diabólica.

5. Em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), cabe ao ente público, que detém com exclusividade a posse dos documentos, apresentá-los em juízo para viabilizar a correta análise da controvérsia.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de liquidez da CDA não exime a Fazenda Pública do seu dever de transparência e de viabilizar a defesa do contribuinte.
2. Uma vez comprovada a impossibilidade de acesso ao processo administrativo, o ônus de sua apresentação em juízo recai sobre o ente público, sob pena de cerceamento de defesa.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21351573720258260000 Guarulhos, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 02/09/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA
- MULTA ADMINISTRATIVA -
AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EXERCÍCIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ACESSO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO TÍTULO QUE RESTOU COMPROVADA.

A notificação que precede a inscrição de dívida, abre o prazo para a impugnação administrativa e é imprescindível para que se possa haver como válido o título executivo.
O embargante alega e comprova que não teve acesso ao processo administrativo, retirando da parte executada a possibilidade de exercer seu direito à ampla defesa. O STJ já firmou orientação no sentido que é direito subjetivo da parte analisar o processo administrativo, sendo certo que a não apresentação do mesmo, retira a amplitude da defesa do contribuinte.
A ausência de notificação do processo administrativo não pode ser considerada mera irregularidade, uma vez que impediu a defesa da ora embargante antes da constituição da dívida e da própria CDA, o que acarreta a nulidade do título executivo. Desprovimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00313189720178190002 201900102739, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/02/2019, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, ao não enfrentar essa tese nos termos apontados pela parte, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, inclusive apta a modificar o resultado do julgamento.

Impõe-se, pois, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e, por via de consequência, dar provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja sanada a irregularidade apontada, com a devida reabertura da instrução processual, para garantia plena ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025